Tribunal: TCU
Processo: 026.405/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1103/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.405/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Correia (XXX.443.019-XX); Alan Gabriel Alves Prado (XXX.759.579-XX); Andre Luis Belletini (XXX.057.249-XX); Carlino Cezar da Silva Beskow (XXX.710.859-XX); Edson Perico Junior (XXX.753.389-XX); Eloyse Goncalves (XXX.332.599-XX); Fabio de Barros (XXX.860.249-XX); Helenson Marcos de Quadros Duarte (XXX.670.819-XX); Mauricio Gomes de Sa (XXX.389.789-XX); Wesley Favaro Ferreira (XXX.185.139-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.